Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-30.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010377-30.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Greve, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO RAIA MARTINS - CPF: 206.218.091-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –FAZENDA PÚBLICA – servidor públicO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – MOVIMENTO PAREDISTA – DESCONTO EM FOLHA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS PELOS SERVIDORES – desconto indevido – dever de restituir CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 134087284), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
os pedidos formulados na inicial para
determinar que o requerido conste as faltas anotadas no registro do requerente como justificadas
, bem como condenou o reclamado a
restituir o valor de
R$3.934,60 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)

referente aos descontos relacionados a greve aqui posta, corrigido monetariamente pelo IPCA-E; e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o reclamante alega:

1)

Preliminar:
prescrição quinquenal;

2)

Da não comprovação de que os descontos se referem ao movimento grevista;

3)

Descontos pelos dias não trabalhados – ausência de caráter confiscatório – Precedente do STJ;

4)

Da isenção de custas em favor da Fazenda Pública.

5)

Dos índices de condenação aplicáveis.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos,
razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo costa da inicial, o autor é servidor público municipal pertencente ao Município de Tangará da Serra-MT, no cargo de motorista de transporte escolar, conforme consta no holerite de id. 134087269.

Narra que, no ano de 2014, ocorreu um movimento grevista dos servidores municipais entre o período de
22/04/2014 até 21/05/2014
, e que fora realizado pela prefeitura municipal o desconto de 30 (trinta) dias de faltas injustificadas dos servidores públicos.

No entanto, aponta que a ação declaratória de abusividade e ilegalidade da greve ajuizada pelo Sindicato foi julgada pelo Tribunal de Justiça, oportunidade em que foram declarados indevido os descontos realizados pelo Município, devendo a municipalidade ter ressarcido todos os servidores com relação as faltas injustificadas, o que não ocorreu.

Razão, pela qual, ingressou com a presente ação de cobrança e obrigação de fazer em relação às faltas justificadas.

Em contestação o requerido alega ausência de comprovação de que os descontos são relacionados a greve, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O MM. Juiz singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
os pedidos formulados na inicial para
determinar que o requerido conste as faltas anotadas no registro do requerente como justificadas
, bem como condenou o reclamado a
restituir o valor de
R$ 3.934,60 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)
,
nos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que foi ajuizada Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve c/c Obrigação de Fazer, sob código 49553/2014, na qual o Egrégio Tribuna de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade do movimento grevista dos servidores públicos do município, contudo desonerando os servidores dos descontos e anotações dos dias não trabalhados que aderiram ao movimento paredista, uma vez que induzidos pelo Sindicato e retornaram ao trabalho tão logo notificados da decisão de antecipação de tutela.

No entanto, constata-se dos documentos acostados junto a petição inicial, mais especificamente no id. 68063740, demonstra que foram realizados descontos referentes ao período da greve, os quais devem ser ressarcidos.

Neste sentido, sem maiores delongas,
considerando a decisão judicial transitada em julgada na qual determinou expressamente que os servidores fossem desonerados dos descontos e anotações dos dias não trabalhados que aderiram ao movimento paredista
, uma vez que induzidos pelo Sindicato e retornaram ao trabalho tão logo notificados da decisão de antecipação de tutela,
e restando comprovado os descontos realizados pela requerida, a restituição do respectivo valor descontado ao arrepio da decisão judicial é devida.
”

(grifei).

Passo, então, à análise da prejudicial de mérito da prescrição
suscitada pelo recorrente.

Como se sabe, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 preceitua que a prescrição, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, contado da data que originou o ato ou fato: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

Contudo, no presente caso, vê-se que fora ajuizada
Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve cumulada com Obrigação de Fazer (Proc. 0049553-48.2014.8.11.0000 -

Código: 49553/2014),
na qual, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do Município para declarar ilegal a paralisação dos membros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra,
“desonerando os servidores dos descontos e anotações dos dias não trabalhados que aderiram ao movimento paredista, uma vez que induzidos pelo Sindicato e retornaram ao trabalho tão logo notificados da decisão de antecipação de tutela”;
tendo o acórdão transitado em julgado em
20/10/2016 (id. 134087276)

No caso em tela, o referido prazo prescricional não restou implementado, diante da ocorrência de causa interruptiva, qual seja, a citação do demandado em ação judicial anteriormente interposta, nos termos do inciso I, do art. 202 do Código Civil.

Como cediço, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo. Neste contexto, considerando que o trânsito em julgado do acórdão foi certificado em
20/10/2016
, e que a presente ação fora proposta em
18/10/2021
, não há se falar em prescrição.

Nesse sentido a jurisprudência é clara:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR – DATA A SER CONSIDERADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser afastada a aplicação de prescrição, quando verificada a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, com a interposição de ação judicial anterior versando sobre os mesmos fatos, a qual fora extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.o 9.099/95.
(N.U 1009940-82.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (grifei)

Portanto, afasta-se a alegação de prescrição do direito pleiteado.

Quanto ao mérito, da detida análise dos holerites acostados pelo reclamante junto à inicial, verifica-se que teve descontado 09 (nove) dias por “faltas injustificadas”, no mês de maio de 2014 (id.

134087269), bem como foram descontados 21 (vinte e um dias), no mês de junho de 2014 (id. 134087271), totalizando assim, 30 (dias) a título de “faltas injustificadas”.

Dessa forma, restou demonstrado que foram realizados descontos referentes ao período da greve, os quais devem ser ressarcidos, posto que reconhecidamente indevidos.

Ademais, urge salientar que o reclamante demonstrou ter solicitado o “pagamento dos dias descontos indevidamente acrescidos das correções legais, bem como o imediato pagamento da licença-prêmio igualmente corrigida”, como se vê no
Protocolo no 27559/2021
, datado de 09/09/2021, acostado ao id. 134087268 - Pág. 4/8.

Outrossim,
“é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho,
(...) salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

Assim, não há se falar em ausência de provas pelo autor, sendo certo que o reclamado deveria provar caso o servidor já teria recebido as verbas pleiteadas, o que não ocorreu.

Da mesma forma, não merece guarida a insurgência contra ao pagamento d
e custas pela Fazenda Pública, visto que, conforme consta na sentença recorrida não houve condenação nesse sentido.

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Deste modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022